Tribunal: TJSP
Processo: 1004356-61.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de indeferimento da petição inicial – Irresignação improcedente, embora por fundamentos outros que não o exposto na sentença apelada. Não se pode exigir do autor de ações revisionais de cláusulas financeiras de contratos bancários, principalmente do consumidor hipossuficiente, que aponte os valores que considera

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de indeferimento da petição inicial – Irresignação improcedente, embora por fundamentos outros que não o exposto na sentença apelada. Não se pode exigir do autor de ações revisionais de cláusulas financeiras de contratos bancários, principalmente do consumidor hipossuficiente, que aponte os valores que considera efetivamente devidos, uma vez que isso reclama cálculos por vezes complexos, representando, assim, obstáculo intransponível ou de difícil transposição para o acesso à jurisdição. Situação dos autos, no entanto, em que a exposição da causa de pedir apresenta crasso erro lógico, ao sustentar a abusividade da taxa de juros contratada com base na taxa estabelecida na Portaria INSS no 1.959/17, que é posterior à data da celebração do negócio. Cenário caracterizando a hipótese de inépcia prevista no art. 330, § 1o, III, do CPC. Sentença terminativa mantida por tal fundamento.

Deferiram ao autor os benefícios da gratuidade da justiça e negaram provimento à apelação.